Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736180-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 105288254 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702937-06.2019.8.07.0001) promovido em desfavor de MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA, indeferiu o pedido do agravante para a inclusão do nome do executado, ora agravado, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por entender que o agravante não demonstrou a existência e propriedade dos bens que pretende agravar para efeito de consulta à CNIB. Aduz o agravante que trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação monitória movida em face do Agravado tendo o valor originário de R$ 652.724,11 (seiscentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos). Salienta que “no desenrolar processual, foram realizadas inúmeras diligências em nome do Agravado tendo como objetivo a localização de ativos financeiros que possam satisfazer o débito, houve o esgotamento de todas as diligências possíveis”, tendo postulado a “a inclusão do nome do Agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens”, o que foi indeferido pela decisão objurgada. Argumenta que “o d. Magistrado não se ateve que subsiste a possibilidade de medida alternativa disposta no art. 139, IV do CPC afim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora, bem como não se ateve ao fato de que qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado, não englobando apenas imóveis e, ainda o CNIB é um banco de dados que se mantém salvaguardando eventuais bens futuros também, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia”. Tece argumentos acerca da possibilidade de concessão da medida pleiteada, notadamente com amparo nas medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, bem assim do preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao cabo, requesta a concessão de antecipação , e, no mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida, “deferindo e mantendo o cadastro do nome do Agravado no CNIB afim de resguardar possíveis bens que estejam em nome do devedor, trazendo inúmeros benefícios processuais e, inclusive dando publicidade ato e resguardando eventuais terceiros adquirentes de boa-fé dos bens do devedor”. Preparo recolhido (ID 30634642 e 30634643). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar o provimento provisório almejado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastado, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens do executado. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos art. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator